Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. DOLO. LESÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAÇÃO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS/ASSOCIATIVAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205, CC.
1. Verificando-se que a sentença restou clara quanto aos motivos para o pronunciamento da decadência e da prescrição no caso concreto; para a procedência apenas de parte do pedido de rescisão contratual; bem como para a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e danos materiais, e que a alegação da autora apelante traduz, em verdade, inconformismo com o mérito da ação, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2. O prazo para anular os negócios jurídicos por vício de vontade é decadencial e encontra-se disposto no artigo 178 do Código Civil: “Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”
3. Em se tratando de prazo decadencial, não se aplica a teoria da actio nata, restrita à prescrição, já que a decadência diz respeito à perda do próprio direito potestativo.
4. Nada impede, contudo, a procedência do pedido de rescisão do contrato de cessão de direitos possessórios que teve por objeto um lote em futuro condomínio, quando se constata que o ajuste foi celebrado há 27 anos, e, até o momento, o condomínio não foi erigido.
5. Os réus não podem pretender cobrar taxas condominiais ou associativas, nem tampouco ficar com os valores pagos, se absolutamente nada foi edificado no local e não há prova de nenhum serviço prestado, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido, nos termos do artigo 476 do CC, sendo procedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos.
6. De acordo com entendimento firmado em embargos de divergência pelo STJ, prescreve em 10 anos a pretensão de ressarcimento de valores em decorrência de inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo geral do artigo 205 do CC.
7. Não há que se falar em dano moral, quando inexiste prova de que o inadimplemento contratual tenha acarretado violação aos direitos da personalidade da parte autora, notadamente a honra, a imagem e o bom nome, sobretudo porque celebrou as avenças sabedora de que o condomínio ainda não havia sido construído, bem como que se tratava de área irregular.
8. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.